Tribunal: TJSP
Processo: 1008719-46.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação anulatória de leilão extrajudicial. Alienação fiduciária. Sentença. Improcedência. Apelação. "Ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia". Competência afeta a uma das Câmaras de Direito Privado III. Resolução 623/2013, Artigo 5o, III.3, deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa